Tribunal: TJDFT
Processo: 0708371-22.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. TERRACAP PROPRIETÁRIA. IMÓVEL QUITADO. CADEIA DE CESSÃO DE DIREITOS. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos.
2. A adjudicação compulsória constitui demanda cuja finalidade é suprir judicialmente a omissão do titular do domínio de imóvel em outorgar a escritura definitiva ao compromissário comprador, razão pela qual deve ser proposta contra aquele que detém condições para tal transferência, sendo certo que o fato de haver ou não plausibilidade jurídica do pedido de transferência do imóvel para o nome de terceiro é matéria que se relaciona ao mérito da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. As condicionantes para o direito à adjudicação, nos termos da Lei Civil (arts. 1.417 e 1.418), são a comprovação do negócio jurídico por meio de instrumento público ou particular, a não pactuação de cláusula de arrependimento, a recusa do vendedor na outorga da escritura e o adimplemento do requerente, ou seja, a quitação do valor.
4. Comprovada a regularidade da cadeia de cessão de direitos em relação ao imóvel, com a previsão de outorga de direitos para legalização do imóvel e respectiva quitação do preço, deve ser deferida a adjudicação compulsória pretendida. (Precedentes).
5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provida.